Tribunal: TJES
Processo: 5001943-07.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001943-07.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WALTER CAVALCANTI BEZERRA JUNIOR e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001943-07.2020.8.08.0021

RELATOR :
DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES/

RECORRIDOS :
WALTER CAVALCANTI BEZERRA JUNIOR
; JOÃO PEDRO KENG QUEIROZ BEZERRA (menor relativamente incapaz); E
M
ARIA PAULA KENG QUEIROZ BEZERRA (menor absolutamente incapaz)

ADVOGADO :
DANIEL F. DE ÁVILA
E OUTROS

RECORRENTE/

RECORRIDO :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR
: MARCOS JOSÉ MILAGRE

MAGISTRADO : GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de
a
pelações cíveis
interpost
a
s por
WALTER CAVALCANTI BEZERRA JUNIOR
; JOÃO PEDRO KENG QUEIROZ BEZERRA (menor relativamente incapaz); e
M
ARIA PAULA KENG QUEIROZ BEZERRA, e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por inconformados com a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de:

(i) indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos
Re
querentes, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir
da
data da sentença (Súmula 362/STJ), e de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir do evento danoso (21.11.2017) (Súmula 54/STJ);

(ii) pensão mensal para cada
R
equerente no importe de R$ 894,24 (oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), decorrente da repartição, entre os beneficiários, do valor equivalente a 2/3 dos rendimentos percebidos pela vítima na época do óbito,
tendo como termo
inicial desde a data do evento danoso, ou seja, 21.11.2017, quando ocorreu o óbito da vítima, sendo devida ao primeiro
R
equerente até a data em que a vítima completaria 73 (setenta e três) anos de idade (20/05/2041), e aos demais
R
equerentes até as datas em que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, ou seja, 30.05.2029 (no caso do
S
egundo
R
equerente) e 16.05.2031 (no caso da
Te
rceira
R
equerente), ou, em todos os casos, até a data do falecimento dos respectivos beneficiários, o que ocorrer primeiro, assegurado, contudo, o direito de acrescer; e

(iii) honorários de sucumbência, fixados
por apreciação equitativa, em R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Nos termos da sentença, as parcelas mensais vencidas desde o termo inicial da obrigação (data do óbito – 21.11.2017) deverão ser pagas de uma só vez, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir do vencimento de cada prestação, o mesmo se aplicando às parcelas vincendas que se tornem inadimplidas, devendo o Requerido incluir os beneficiários (
R
equerentes) em folha de pagamento, observando o direito de mútuo acréscimo,
estabelecido na
sentença.

Os Recorrentes
WALTER CAVALCANTI BEZERRA JUNIOR
; JOÃO PEDRO KENG QUEIROZ BEZERRA (menor relativamente incapaz); e
M
ARIA PAULA KENG QUEIROZ BEZERRA alegaram, em síntese, que: (i) em razão de troca de tiros entre assaltantes e
P
olicial
M
ilitar, no interior de ônibus, a companheira do Primeiro Recorrente e mãe dos demais Recorrentes foi alvejada e faleceu no local; (ii) o disparo de arma de fogo que ocasionou a morte da mesma foi efetuado p
o
r
Policial Militar, a partir de arma
de propriedade da PMES, o que atrai a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo;
(iii) o referido Policial Militar
, em meio a um assalto a ônibus lotado de passageiros, incorporou a figura do soldado militar, ao apresentar-se publicamente como tal, dando voz de prisão aos assaltantes – do que se extrai certa afoiteza e imprudência – , iniciando-se, em seguida, brutal tiroteio, com disparos a esmo, resultando em 2 (duas) vítimas mortas, além de feridos; (iv) o
quantum
indenizatório d
eve ser fixado observando os valores aplicados pelo TJES e pelo STJ em casos semelhantes; e
(v) o
s honorários fixados devem ser fixados com base no § 3º, do artigo 85, do CPC.

R
equereram o provimento do recurso, para reformar em parte a sentença, para majorar o quantum indenizatório e os honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O Recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO r
equereu a reforma da sentença, para reduzir o quantum indenizatório fixado em favor dos Autores/Recorridos.

Contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, pela violação ao princípio da dialeticidade, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do mesmo.

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção do
Parquet
.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 7 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado e à remessa necessária; bem como para
DAR PROVIMENTO
ao recurso dos Autores.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001943-07.2020.8.08.0021

RELATOR :
DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES/

RECORRIDOS :
WALTER CAVALCANTI BEZERRA JUNIOR
; JOÃO PEDRO KENG QUEIROZ BEZERRA (menor relativamente incapaz); E
M
ARIA PAULA KENG QUEIROZ BEZERRA (menor absolutamente incapaz)

ADVOGADO :
DANIEL F. DE ÁVILA
E OUTROS

RECORRENTE/

RECORRIDO :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR
: MARCOS JOSÉ MILAGRE

MAGISTRADO :
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária e de
a
pelações cíveis
interpost
a
s por
WALTER CAVALCANTI BEZERRA JUNIOR
; JOÃO PEDRO KENG QUEIROZ BEZERRA (menor relativamente incapaz); e
M
ARIA PAULA KENG QUEIROZ BEZERRA, e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por inconformados com a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de:

(i) indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos
Re
querentes, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir
da
data da sentença (Súmula 362/STJ), e de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir do evento danoso (21.11.2017) (Súmula 54/STJ);

(ii) pensão mensal para cada
R
equerente no importe de R$ 894,24 (oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), decorrente da repartição, entre os beneficiários, do valor equivalente a 2/3 dos rendimentos percebidos pela vítima na época do óbito,
tendo como termo
inicial desde a data do evento danoso, ou seja, 21.11.2017, quando ocorreu o óbito da vítima, sendo devida ao primeiro
R
equerente até a data em que a vítima completaria 73 (setenta e três) anos de idade (20/05/2041), e aos demais
R
equerentes até as datas em que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, ou seja, 30.05.2029 (no caso do
S
egundo
R
equerente) e 16.05.2031 (no caso da
Te
rceira
R
equerente), ou, em todos os casos, até a data do falecimento dos respectivos beneficiários, o que ocorrer primeiro, assegurado, contudo, o direito de acrescer; e

(iii) honorários de sucumbência, fixados
por apreciação equitativa, em R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Nos termos da sentença, as parcelas mensais vencidas desde o termo inicial da obrigação (data do óbito – 21.11.2017) deverão ser pagas de uma só vez, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir do vencimento de cada prestação, o mesmo se aplicando às parcelas vincendas que se tornem inadimplidas, devendo o Requerido incluir os beneficiários (
R
equerentes) em folha de pagamento, observando o direito de mútuo acréscimo,
estabelecido na
sentença.

Os apelos de ambas as partes referem-se ao valor da indenização por danos morais. Os Autores pretendem a majoração do quantum indenizatório, enquanto o Estado do Espírito Santo pleiteia a redução do mesmo.

Os Autores pretendem, ainda, a fixação dos honorários de sucumbência, com base no § 3º, do artigo 85, do CPC.

Assim,
e
xamino os recursos simultaneamente, segundo a ordem de prejudicialidade das alegações dos recorrentes.

1. PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O
s Autores
suscit
aram
a preliminar, ao argumento de que a apelação
não identificou error in judicando
que visa a corrigir, não estando especificamente impugnada a sentença.

Pois bem.

À luz do princípio da dialeticidade
(
artigo 932, III, do CPC)
,
que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença.
1

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido que "
a repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença
" (AgInt no AREsp 1.186.509/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe 10/10/2018),
bastando que tal pretensão infringente seja minimamente demonstrada, como na hipótese dos autos
.”
2

No caso, é possível extrair das razões recursais a pretensão de reforma da sentença, especificamente em relação
ao valor da indenização por danos morais fixada.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

A controvérsia diz respeito ao valor da indenização por danos morais fixada em favor dos Autores e aos honorários de sucumbência.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 21.11.2017,
Denise Fabiane Keng Queiroz, companheira e genitora dos A
utores
, à época com 49 (quarenta e nove) anos de idade,
faleceu ao ser atingida por
disparo de arma de fogo realizado por Policial Militar, em troca d
e tiros realizada no interior de ônibus da Viação Alvorada, em razão de assalto no interior do coletivo.

Conforme registrado na sentença,
“o agente estatal, embora estivesse de folga ou em férias (conforme declaração pelo mesmo prestada no bojo da instrução processual da ação penal nº 0011353-82.2017.8.08.0021), agiu na qualidade e a pretexto de sua condição de Policial Militar, no exercício efetivo do múnus de seu cargo, em reação a assalto anunciado no interior do coletivo, com isso ocasionando a morte da vítima que não deu causa ao episódio (tiroteio).”

A
teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, a Administração Pública responde objetivamente
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho,
“
A expressão “nessa qualidade” tem razão de ser, porque só pode o Estado ser responsabilizado se o preposto estatal estiver no exercício de suas funções ou, ao menos, se esteja conduzindo a pretexto de exercê-la.
[...]
Justamente por esse motivo é que já se atribuiu responsabilidade ao Estado em razão de danos causados por policial militar, que, a despeito de estar sem farda, se utilizou da arma pertencente à corporação. No caso, não exercia sua função, mas, ao usar a arma, conduziu-se a pretexto de exercê-la.”
3

“
Ensina Sérgio Cavalieri Filho
"[...] haverá a responsabilidade do Estado sempre que se possa identificar um laço de implicação recíproca entre a atuação administrativa (ato de seu agente), ainda que fora do estrito exercício da função, e o dano ao terceiro
"
4

Este é exatamente o caso dos autos. O Policial Militar, embora não estivesse fardado ou em serviço, atuou nessa qualidade, utilizando a arma da corporação,
e acabou por ocasionar a morte da passageira do ônibus.

Assim, resta evidenciada a responsabilidade civil objetiva do Estado do Espírito Santo, no caso concreto.

Por outro lado, a morte repentina da companheira e mãe dos
A
utores traz dor, abalo emocional e sofrimento imensurável.

Em casos como o ora em exame, a ocorrência do dano moral dispensa a produção de prova, pois decorre da própria morte do ente querido, configurando, assim, dano
moral
in re ipsa
,
ou seja,
presumido.
5

No que tange ao
quantum
indenizatório,
"a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso; ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica" (REsp 265.133/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ 23.10.2000, p. 145).”
6

Em casos de indenização por danos morais decorrentes da morte de ente querido, o Superior Tribunal de Justiça tem reputado razoáveis e proporcionais as indenizações fixadas em aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais).
7

No caso em exame, os Autores pleitearam a fixação de indenização por danos morais e
m valor não inferior
a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os valores aplicados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados ao ora em exame, o
quantum
indenizatório deve ser majorado, respeitando os limites fixados na inicial,
razão pela qual fixo-o em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada Autor
.

O
pensionamento, embora não tenha sido objeto dos recursos, deve ser analisado em razão da remessa necessária.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, verifico que a sentença recorrida não merece reparo, no capítulo relativo ao pensionamento.

Ao fixar a pensão em R$ 894,24 (oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos) para cada Autor, a sentença recorrida tomou por base o valor equivalente a 2/3 dos rendimentos auferidos pela falecida, deduzindo do total o valor equivalente a 1/3, que seria gasto como o sustento da mesma, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.
8

No que tange aos marcos inicial e final do pensionamento, ao direito de acrescer e à possibilidade de recebimento de pensionamento
cumulativo com o recebimento de benefício previdenciário
, também não merece reforma a sentença recorrida, uma vez que, da mesma forma, adotou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
O termo inicial para o pagamento do respectivo benefício mensal é a data do evento danoso, ou seja, a partir de 21/11/2017, quando ocorreu o óbito. A esse respeito: AgRg no AREsp n. 372.859/RJ, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 11/12/2014; REsp n. 1.197.284/AM, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 30/10/2012; e EDcl no REsp n. 1.094.525/SP, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/8/2010.

O marco final, por outro lado, atende a critérios distintos em relação ao companheiro (primeiro requerente) e aos filhos menores (segundo e terceira requerentes).

No primeiro caso, a obrigação de pagamento da pensão mensal resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista no momento do óbito, segundo tabela do IBGE (AgInt no AREsp 1713056/SP, 2020/0138073-2, Ministro RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA TURMA, data do julgamento: 26/10/2020, publicação: DJe 24/11/2020).

No particular, embora haja registros catalogados em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no sentido de que a expectativa média de vida do brasileiro na época do falecimento da vítima era de 76 (setenta e seis) anos (https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23200-em-2017-expectativa-de-vida-era-de-76-anos), o pedido contido na inicial estipulou como marco final para o pensionamento em favor do primeiro requerente a data em que a vítima completaria 73 anos de idade, de forma que, neste aspecto, a condenação deve guardar adstrição ao pleito para que seja evitada a chamada sentença ultra petita, conforme preceitua o caput do art. 492 do CPC/2015: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Destarte, considerando a data de nascimento da vítima (20/05/1968), o termo final do pensionamento em favor do primeiro requerente dar-se-á em 20/05/2041, data em que a vítima completaria 73 anos de idade, ou até o falecimento do primeiro, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

No que concerne aos segundo e terceira requerentes, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no caso de morte de genitor, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade (AgInt no REsp 1778119/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 28/05/2019), o que remete às datas de 30/05/2029, para o segundo requerente, e de 16/05/2031, para a terceira requerente.

O pensionamento, portanto, deverá observar a seguinte regência: parcela equivalente a 2/3 dos rendimentos auferidos pela vítima na época do evento danoso (R$ 2.682,74), devida desde a data do óbito (21/11/2017), a ser repartida entre o companheiro e os 02 (dois) filhos de forma igualitária (pensão individual para cada requerente na ordem de R$ 894,24), com termo final para o primeiro requerente na data em que a vítima completaria 73 anos de idade (20/05/2041) e para os demais requerentes nas datas em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, ou seja, 30/05/2029 (segundo requerente) e 16/05/2031 (terceira requerente), ou ou até o falecimento dos referidos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

Há que se ressaltar, outrossim, a possibilidade do direito de acrescer, o qual é perfeitamente admissível nas hipóteses em que há mais de um beneficiário de pensão mensal paga em decorrência de ilícito civil. Confiram-se: REsp. nº 1.045.775/RS, Relator o Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 4/8/2009; REsp. nº 408.802/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/9/2002.

No que concerne à tese do requerido sobre eventual recebimento cumulativo, pelos requerentes, de benefício previdenciário com pensão mensal, cabe esclarecer, embora não haja elemento probatório sobre o referido recebimento, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é consolidada no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto, ambos têm origens distintas, podendo haver a cumulação de pensões” (AgRg no REsp 1296871/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).”

N
o que tange aos honorários
de sucumbência
, aplico ao caso o entendimento
f
irmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1850512-SP, s
ubmetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi fixada a seguinte tese, relativa ao tema 1.076:
“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
9

N
esse contexto, considerando os critérios fixados nos incisos do § 2º, do artigo 85, do CPC, fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo
e à remessa necessária
. Dou provimento ao recurso dos Autores, para reformar em parte a sentença, para majorar a indenização por danos morais, fixando-a em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada Autor, bem como para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, com base nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

“Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018).” (AgRg no REsp 1797487/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 03/10/2019)

2
AgInt no AREsp 803.266/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23/09/2019, DJe

27/09/2019.

3
CA
RVALH
FILHO, José
dos Santos, Manual de Direito Administrativo, Atlas, 26ª edição, 2013.

4
REsp n. 1.811.201, Ministro Og Fernandes, DJe de 23/10/2019.

5
AREsp n. 2.049.597, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 04/04/2022; AREsp n. 1.984.166, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 13/12/2021, entre outros.

6
AREsp n. 1.990.118, Ministro Raul Araújo, DJe de 01/02/2022.

7
“
[...]
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce da genitora.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.173.946/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020.)

No mesmo sentido: AREsp n. 1.990.118, Ministro Raul Araújo, DJe de 01/022/2021; e AREsp n. 1.756.724, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/05/2022, entre outros.

8
“[...] considerado o valor mensal dos rendimentos da vítima demonstrado nos autos (R$ 4.004,09), e descontado o gasto que haveria com o seu próprio sustento, ao dever de pagamento de uma pensão mensal no patamar de R$ 2.682,74 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), a qual, repartida entre os beneficiários, descortina uma pensão individual para cada requerente na ordem de R$ 894,24 (oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos). [...]”

9
REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PRELIMINAR. INASMISSIBLIDADE DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
MORTE DE PASSAGEIRO DE COLETIVO. POLICIAL MILITAR DE FOLGA. ATUAÇÃO
A PRETEXTO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO.
ARMA DA CORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO ESTADO. CARACTERIZAÇÃO. MORTE DE PARENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. PENSIONAMENTO. FIXAÇÃO CONFORME PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. TEMA 1076 DO STJ. FIXAÇÃO COM BASE NOS §§ 2º E 3º DO CPC.

1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido que "a repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença" (AgInt no AREsp 1.186.509/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe 10/10/2018), bastando que tal pretensão infringente seja minimamente demonstrada, como na hipótese dos autos.”

(
AgInt no AREsp 803.266/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019.
)

2.
A
teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, a Administração Pública responde objetivamente
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3.
Segundo José dos Santos Carvalho Filho,
“
A expressão “nessa qualidade” tem razão de ser, porque só pode o Estado ser responsabilizado se o preposto estatal estiver no exercício de suas funções ou, ao menos, se esteja conduzindo a pretexto de exercê-la. [...] Justamente por esse motivo é que já se atribuiu responsabilidade ao Estado em razão de danos causados por policial militar, que, a despeito de estar sem farda, se utilizou da arma pertencente à corporação. No caso, não exercia sua função, mas, ao usar a arma, conduziu-se a pretexto de exercê-la.”

4.
Nos casos de morte de parente próximo,
a ocorrência do dano moral dispensa a produção de prova, pois decorre da própria morte do ente querido, configurando, assim, dano
moral in re ipsa, ou seja, presumido.
Precedentes.

5.

"
A
indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso; ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica" (REsp 265.133/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ 23.10.2000, p. 145).”
(
AREsp n. 1.990.118, Ministro Raul Araújo, DJe de 01/02/2022.
)

6. Quando o valor fixado na sentença não se mostra compatível com a
s peculiaridades do caso concreto, bem como os valores aplicados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados ao em exame,
é cabível a majoração do

quantum
indenizatório, respeitando os limites fixados na inicial.

7.
Deve ser mantido o capítulo da sentença relativo ao pensionamento, examinado exclusivamente por força de remessa necessária,
q
uando for compatível com as
peculiaridades do caso concreto,
além de basear-se no entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

8.
O
s honorários de sucumbência devem ser fixados segundo o
s critérios e
stabelecidos
incisos do § 2º, do artigo 85, do CPC,
e atendendo aos percentuais previstos no § 3º, do mesmo dispositivo legal, conforme Tema 1.076 do STJ.

9. Preliminar rejeitada. Recurso do Estado do Espírito Santo e remessa necessária desprovidos. Recurso dos Autores provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de WALTER CAVALCANTI BEZERRA JUNIOR; JOÃO PEDRO KENG QUEIROZ BEZERRA (menor relativamente incapaz); E MARIA PAULA KENG QUEIROZ BEZERRA (menor absolutamente incapaz). Negar provimento à remessa necessária e ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.